Tribunal: TJPA
Processo: 0802702-50.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802702-50.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SOCIC - SOCIEDADE COMERCIAL IRMAS CLAUDINO S/A

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0802702-50.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

ADVOGADOS: FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

ADVOGADA: CAROLINA DA ROSA RONCATTO

AGRAVADA: SOCIC – SOCIEDADE COMERCIAL IRMÃOS CLAUDINO S/A
ADVOGADA: MIRNA MAIA ABDUL MASSIH;

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO NETO;

ADVOGADO: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE TELEFONIA EMPRESARIAL. MULTA POR FIDELIDADE CONTRATUAL. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA SEM ANUÊNCIA EXPRESSA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES E PROTESTO SUSPENSOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Telefônica Brasil S.A. contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por SOCIC – Sociedade Comercial Irmãos Claudino S/A, para ratificar a liminar anteriormente concedida e determinar que a agravante se abstivesse de promover a inscrição do nome da agravada em cadastros de inadimplentes e de efetivar protesto relacionado à multa contratual, sob pena de multa diária. A agravante alega ausência de análise das provas e validade da renovação automática do contrato diante da inércia da agravada. Já a agravada defende a manifestação tempestiva pelo cancelamento do contrato e a abusividade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a renovação automática do contrato de telefonia empresarial sem anuência expressa da contratante é válida para fins de cobrança de multa por fidelidade; (ii) definir se a decisão monocrática, proferida com base em jurisprudência consolidada, pode ser mantida para impedir protesto e negativação em razão de débito impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A documentação constante dos autos demonstra que a agravada manifestou intenção de cancelar o contrato antes da renovação automática, inviabilizando a cobrança da multa por fidelidade, sob pena de violação à boa-fé objetiva.

4.

A cobrança de multa contratual em hipótese de manifestação de desinteresse pela continuidade do contrato se mostra abusiva, devendo ser afastada em atenção aos arts. 47 e 51, IV, do CDC, ainda que a relação não seja regida por suas normas, como no caso de contratos empresariais, por força do princípio da função social do contrato.

5.

A jurisprudência consolidada, inclusive com fundamento na Resolução ANATEL nº 632/2014, reconhece a invalidade de cobrança de multa por rescisão contratual quando não há anuência expressa da parte contratante para a renovação.

6.

O perigo de dano justifica a manutenção da tutela de urgência, diante da iminência de protesto e negativação, que podem prejudicar gravemente a imagem comercial da agravada.

7.

A decisão monocrática encontra respaldo no art. 133 do Regimento Interno do TJPA, por tratar de matéria com jurisprudência consolidada, sendo, portanto, legítima a via excepcional adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É abusiva a cobrança de multa contratual por fidelidade quando a contratante manifesta, antes da renovação automática, o desejo de cancelar o contrato.

2.

A renovação automática sem anuência expressa viola a boa-fé objetiva e não autoriza a imposição de penalidade contratual.

3.

A tutela de urgência para impedir negativação e protesto é cabível quando presente o risco de dano à imagem empresarial e quando o débito é fundado em cláusula abusiva.

4.

É legítima a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 133 do RITJPA.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, §4º; 373, II; CDC, arts. 47 e 51, IV; RITJPA, art. 133; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º; Resolução ANATEL nº 632/2014.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5002852-16.2021.8.13.0105, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 30.07.2024, 9ª Câmara Cível, DJe 02.08.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra a decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento interposto por SOCIC – SOCIEDADE COMERCIAL IRMÃOS CLAUDINO S/A,
deu provimento ao recurso
, para ratificar liminar anteriormente deferida e determinar que a agravante se abstivesse de promover a inscrição do nome da agravada em cadastros de proteção ao crédito, bem como de efetivar protesto relacionado à multa contratual discutida, sob pena de multa diária.

Sustenta que a decisão foi proferida sem a devida análise das provas constantes nos autos, em especial a documentação que comprovaria a inércia da agravada na conclusão dos pedidos de cancelamento contratual, registrados repetidas vezes com dados incompletos entre março e junho de 2021.

Argumenta que, diante da ausência de resposta da parte autora aos pedidos de complementação de informações, houve renovação automática válida do contrato, conforme previsto contratualmente.

Alega, ainda, que o julgamento monocrático foi indevido por não se enquadrar nas hipóteses legais do art. 133 do RITJPA, tampouco indicar precedentes específicos que justificassem a via excepcional.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reforma da decisão agravada, com apreciação da matéria pelo colegiado.

Nas contrarrazões ao Agravo Interno, a SOCIC – Sociedade Comercial Irmãs Claudino S/A sustenta, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso interposto pela Telefônica Brasil S.A., em razão da deserção, ante a ausência de juntada do relatório de conta do processo, exigido pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, elemento indispensável para comprovação regular do preparo.

No mérito, defende a manutenção da decisão monocrática que concedeu a tutela de urgência e determinou a suspensão da negativação indevida, por reconhecer a ausência de relação contratual e prática abusiva na renovação automática do contrato, sem anuência expressa da agravada.

Alega que a Telefônica busca reanálise do conjunto probatório sem trazer fato novo e ignora que a renovação unilateral, diante de manifestação expressa de desinteresse pela continuidade contratual, viola a boa-fé objetiva.

Reforça que a decisão impugnada está devidamente fundamentada e amparada em jurisprudência consolidada.

Ao final, requer o não conhecimento do Agravo Interno por deserção ou, subsidiariamente, seu desprovimento integral, com a consequente manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

A preliminar de deserção arguida pela agravada não merece prosperar, haja vista que, embora inicialmente não tenha sido juntado o relatório de conta do processo, documento exigido pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, a parte agravante sanou a irregularidade, promovendo o recolhimento das custas em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

Conheço do recurso
, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

No mérito, a controvérsia consiste em definir se deve ser mantida a decisão monocrática que deferiu tutela de urgência em favor da agravada, impedindo a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes e eventual protesto de título relacionado à multa contratual impugnada.

Conforme se extrai dos autos, a SOCIC demonstrou ter manifestado sua intenção de rescindir o contrato dentro do prazo contratual, antes da renovação automática, circunstância reconhecida pela decisão monocrática agravada. A cobrança da multa por fidelidade, nessa hipótese, mostra-se abusiva, pois viola o princípio da boa-fé objetiva e a interpretação mais favorável ao consumidor (arts. 47 e 51, IV, do CDC).

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE TELEFONIA. COBRANÇA DE MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA . RESCISÃO ANTERIOR AO TÉRMINO DO PRAZO DE FIDELIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA OPERADORA. MULTA RESCISÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA . - Alegada, pela empresa contratante de serviços de telefonia, falha em que teria incorrido a operadora contratada, incumbia a esta, na forma do art. 373, II, do CPC/15, comprovar a inexistência de defeito na prestação de seu serviço a ensejar a rescisão contratual, haja vista a impossibilidade de inversão do ônus da prova na espécie, dada a inaplicabilidade do CDC.- É vedada a cobrança de multa rescisória quando o rompimento do vínculo se der por descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da prestadora (Resolução ANATEL nº 632/2014).
(TJ-MG - Apelação Cível: 50028521620218130105 1 .0000.23.330870-9/001, Relator.: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 30/07/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/08/2024).

Além disso, o perigo de dano é evidente, diante da iminência de inscrição em cadastros de inadimplentes e de protesto de título, medidas que poderiam afetar a credibilidade e o acesso a crédito da empresa agravada.

A insurgência da agravante quanto à impossibilidade de decisão monocrática não procede. O art. 133 do Regimento Interno do TJPA autoriza o julgamento unipessoal pelo relator em hipóteses de jurisprudência consolidada, como no caso, em que se reconhece de forma reiterada a abusividade de cláusulas de renovação automática com imposição de multa, sem anuência expressa da parte contratante.

Assim, não havendo fundamentos novos capazes de modificar a decisão atacada, deve ser mantido o entendimento já firmado.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que deferiu a tutela de urgência em favor da agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 03/09/2025